Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710467-56.2022.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO GUSTAVO MAIURINO, FABIO HENRIQUE MAIURINO RECORRIDO: ALEXANDRE SILVA SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. TUTELA INIBITÓRIA. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. POSTAGEM NO TWITTER. OPINIÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A publicação de postagem em rede social (twitter) com críticas à atuação do agente público, Diretor-Geral da Polícia Federal, repercutindo reportagem jornalística contendo críticas a fatos de supostas violações à moralidade administrativa e à impessoalidade, sem adentrar a vida privada, a honra ou a intimidade dos apelantes, mas circunscrevendo tão somente suas funções e, de forma reflexa, a remuneração de suas funções e escolha de irmão para compor a delegação para viagem oficial ao exterior, sem comprovação de correlação com suas atribuições funcionais, não constitui dano moral indenizável. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130, “o próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e 'real alternativa à versão oficial dos fatos'". 3. A publicação do apelado demonstra que o seu objetivo primordial era externar pensamento de insatisfação em face de aparente incoerência, que o apelado acredita existir, entre os fatos e os princípios e regras que regem a administração pública, o que, embora possa, de fato, causar aborrecimentos aos autores apelantes, não caracteriza o dano moral. 4. A liberdade de manifestação, no caso vertente, não pode ser tolhida pelo pedido de tutela inibitória para que o apelado se abstenha de formular toda e qualquer menção aos apelantes, sob pena de restar configurada censura prévia, vedada pelo art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que restou configurado no caso em exame abuso da liberdade de expressão praticado pelo recorrido, a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID Num. 55540743 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “a publicação demonstra que o objetivo primordial da referida postagem era externar pensamento de insatisfação em face de aparente incoerência, que o apelado acredita existir, entre os fatos e os princípios e regras que regem a administração pública, o que, embora possa, de fato, causar aborrecimentos aos autores apelantes, não caracteriza o dano moral” (ID Num. 51105002 - Pág. 6). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017